Tribunal: CARF
Processo: 10875.003344/2002-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ANTONIO CARVALHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.003344/2002-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.614 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. QUEBRAS E PERDAS.
Os níveis de quebras ou perdas oficialmente reconhecidos pelas autoridades
fiscalizadoras de combustíveis somente podem ser majorados mediante provas
inequívocas de sua ocorrência.
PIS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. OMISSÃO DE RECEITAS.
A partir de 1o/2/1999, por força do art. 4o da Lei no 9.718/98, a contribuição
para o PIS Substituição sobre derivados de petróleo é de responsabilidade das
refinarias como substitutas tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da tributação da contribuição para o PIS Substituição
Tributária as diferenças apuradas nas vendas de óleo diesel e gasolina a partir dos fatos geradores
1o/2/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente), Bianca Felícia Rothschild, Giovana Pereira de Paiva Leite, José Eduardo
Dornelas Souza, Lucas Esteves Borges, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Roberto Silva
Junior e Rogério Garcia Peres.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.003344/2002-13
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/Campinas, fls. 569/579, acórdão no 8.169,
de 24 de janeiro de 2005, que julgou improcedente a impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração, fls. 228/234, para exigência da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS - Substituição, referente a fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 1997, 1998 e 1999.
Por bem descrever os fatos, transcrevo abaixo o seguinte trecho do relatório
apresentado no acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campinas
(fls. 569/579):
Trata-se do Auto de Infração relativo à Contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS, lavrado em 18/06/2002, que formalizou o crédito tributário no valor total
de R$ 30.305,99, incluindo multa de oficio e juros de mora, estes calculados até
31/05/2002.
2. A autuação decorre da constatação das seguintes irregularidades, consoante
discriminado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 226/227:
"001 — PIS-SUBSTITUIÇÃO - DIFERENÇAS APURADAS ENTRE OS
VALORES DECLARADOS E OS APURADOS — PIS SUBST. CARBURANTE
(VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS)
Durante o procedimento de verificações obrigatórias foram constatadas diferenças
entre os valores de compras, vendas e estoques, conforme demonstrativos anexos,
descritos e demonstrados no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, também
anexo, que passam fazer parte integrante deste”.
(...)
3. O citado Termo de Verificação e Constatação Fiscal assim discrimina a infração (fls.
215/218):
"3 — Com base na escrituração e demais documentos e controles apresentados pelo
contribuinte, foram elaborados os Demonstrativos da Movimentação de Compras,
Vendas e Estoques, relativamente as quantidades e valores financeiros, sendo
apuradas diferenças nos períodos de agosto a outubro de 1997, julho a dezembro de
1998, janeiro a junho e setembro de 1999, conforme valores descritos nos quadros
demonstrativos das diferenças apuradas na movimentação de estoques, (doctos. de
fls. 163 a 174; 179 a 190 e 195 a 204).
4 — Essas diferenças apuradas, são consideradas irregularidades que caracterizam a
omissão de receitas, cujos valores darão origem a base de cálculo para a constituição
do crédito tributário de oficio, mediante lavratura do Auto de Infração, relativamente
a CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL –
PIS/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, nos respectivos períodos, tendo como base o
menor preço de venda bomba do país, constante da tabela adotada pela Agência
Nacional do Petróleo – ANP, (dcto de fls. 214), como segue:
(...)
4. Cientificada dos autos em 10/07/2002, a contribuinte protocolizou, em 09/08/2002,
por intermédio de seu representante legal, impugnação de fls. 233/246, acompanhada
dos documentos de fls. 247/557, aduzindo em sua defesa as seguintes razões de fato e
de direito, em resumo:
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

4.1.Faz um breve relato da ação fiscal. Na sequência, informa que em suas Bases
mantinha o armazenamento de combustíveis juntamente com outras distribuidoras,
face a capacidade ociosa disponível. Esclarece que, em relação a mercadoria aqui
tratada, dois critérios são fundamentais para aferir a variação do estoque, conforme
passa a explicar adiante;
4.2. O primeiro, já pacificado no Conselho de Contribuintes, diz respeito à quebra
do estoque até o limite de 0,6%, para mais ou para menos, em razão da correção de
temperatura para a referência 20°C, determinada pela legislação de regência
(Portaria MIC n° 27, de 19 de abril de 1959), quebra esta que pode se apresentar
superior ou inferior, dependendo da localidade de situação da Base de
Armazenamento, como se pode observar das Tabelas de correção de densidade e
volume, estipuladas pela Resolução CNP n° 6, de 25 de junho de 1970 (doc. 08);
4.3. O segundo, diz respeito à própria capacidade de armazenamento da Base.
Aponta que numa Base Primária, onde a movimentação de volumes é grande,
maiores são as diferenças encontradas;
4.4. Acusa que os dois critérios mencionados não teriam sido levados em
consideração pelo agente fiscal, que se limitou a presumir as diferenças de estoque
como omissão de receitas, a despeito de ter examinado as planilhas de
movimentação elaboradas e verificado que nelas foram apontadas as perdas e sobras
de estoques, identificadas como ganhos e perdas de movimentação física e,
conseqüentemente, valorizadas e lançadas como aumento e/ou diminuição do custo
da autuada;
4.5. Acusa, ainda, que a fiscalização caracterizou também como receita não
declarada a compra do total de 844.050 litros de Óleo Diesel, gerando diferença
negativa no estoque de abri/99 e positiva no estoque de maio/99. E que, somados
todos os equívocos relatados, entre diferenças positivas e negativas, aponta o
autuante um total de 3.895.912 litros de combustíveis, cujo suposto valor da receita
não teria sido declarado;
4.6.No tocante à compra descrita no subitem anterior, alega que a fiscalização se
baseou nas correspondentes notas fiscais, de nos 28.753 e 40.268, emitidas pela
Petrobrás em 19/04/99 e 30/04/99, respectivamente. Contrapõe-se aos cálculos
efetuados pelo Fisco com base em seus relatórios de compras, onde as notas fiscais
mencionadas estavam lançadas em abri1/99, dizendo que o Óleo Diesel somente
teria ingressado no estabelecimento em maio/99, acobertado por Notas Fiscais de
Simples Remessa. Justifica-se, dizendo que o faturamento antecipado é
procedimento largamente utilizado no mercado de combustíveis, conforme
regulamentado pela Portaria ANP ir 184, de 24 de novembro de 1999 (doc. 11).
(...)
4.7. Entende que tal fato deve ser corrigido, "ainda mais levando-se em consideração
a dobra do volume, vez que foram somadas diferenças negativas e positivas,
totalizando, portanto 1.688.100 litros". Deduzido o volume do equívoco
demonstrado (1.688.100 litros), julga que lhe resta justificar as supostas diferenças
de estoques, no total de 2.207.812 litros;
4.8. Sob esse aspecto, repisa que a 'fiscalização considerou diferenças negativas e
positivas como receita não declarada, isso em razão de que logicamente os estoques
de uma empresa são movimentados matematicamente, ou seja, compras (+) vendas
(-)". Após análise das planilhas elaboradas pela fiscalização, elabora o seguinte
quadro comparativo, indicando a separação de ganhos e perdas e o volume total
adquirido nos meses em questão:
(...)
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

4.9. Reitera que os combustíveis sofrem a ação da temperatura ambiente, bem como
de sua movimentação. Também, informa que os instrumentos de medição utilizados
são defasados tecnologicamente e imprecisos. Diz que é comum distribuidoras
solicitarem esclarecimentos junto à Petrobrás em razão de diferenças constatadas
nos bombeios de combustíveis, o que é plenamente admitido pela produtora
fornecedora (vide minuta de contrato — cópia anexa). Informa que a própria autuada
formalizou, durante o exercício de 1998, diversas correspondências à Petrobrás
(docs. 12 a 15), solicitando esclarecimentos acerca de diferenças, consideradas por
essa produtora como perdas e sobras, sem que houvesse manifestação escrita da
mesma. Os resultados dos levantamentos são os seguintes:
(...)
4.11 .Já no que versa sobre a compensação de prejuízo fiscal, faz um breve histórico
do tratamento tributário, dizendo que as grandes controvérsias situaram-se sempre
em torno de matérias de direito intertemporal e sobre a própria existência de um
direito à compensação, inatingível por quaisquer restrições legais em nível de lei
ordinária;
4.12.Contesta a legalidade da limitação de 30%, imposta pelo art. 42 da Lei n°
8.981, de 1995, alterado pelo art. 15 da Lei n° 9.065, de 1995, dizendo que a norma
fere o conceito de renda, o princípio da capacidade contributiva, da publicidade e
anterioridade, da irretroatividade da lei e do direito adquirido, nos termos da
jurisprudência apontada. Alega que somente lei complementar pode legislar sobre o
fato gerador e a base de cálculo do imposto de renda;
4.13.Não obstante, ainda que seja juridicamente válido limitar a dedução do
prejuízo, conclui que a Lei n° 8.981, de 1995, só pode alcançar fatos futuros, ou
seja, a partir de 1995, vedado retroagir para impor limitações aos prejuízos apurados
até 31.12.1994. E como os prejuízos compensados referem-se ao período anterior a
1995, conforme Lalur (doc. 16), julga perfeitamente possível a sua compensação na
totalidade, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário demonstrados;” (fls.
566/570)
Em seu julgamento, a DRJ Campinas concluiu pela manutenção integral da
exigência fiscal, resumindo suas conclusões na seguinte ementa:
Ementa: OMISSÃO DE RECEITA. LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DO
ESTOQUE. COMBUSTÍVEIS
Com a finalidade de comprovar seus estoques, as distribuidoras de combustíveis têm a
obrigação de demonstrar no Mapa de Controle de Movimento Diário — MCMD ou
Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC, ao final de cada mês, o abatimento do
percentual de quebra por evaporação e manuseio, admitido pelo órgão competente, em
relação ao estoque médio registrado.
Além do mais, quebras superiores ao percentual acima devem restar devidamente
comprovadas, nos termos da legislação vigente, sob pena de contribuir para a apuração
de omissão de receita, em virtude da falta de comprovação das diferenças levantadas no
estoque.
Na determinação de se os itens integram ou não a conta de estoque, o importante não é
sua posse física, mas, sim, o direito de sua propriedade.
Se do confronto da escrituração da contribuinte forem apurados declaração e
recolhimento a menor da contribuição, correta é a apuração do lucro omitido para a
formalização da exigência devida.
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

Cientificado em 28/12/2007, fls. 583, o contribuinte interpôs recurso voluntário
em 24/1/2008, fls. 612/618, mantendo, basicamente, os mesmos argumentos já apresentados na
impugnação da exigência, no que concerne ao critério adotado para apuração da omissão de
receita (assunto abordado nos §§ 4 a 32 da peça impugnatória).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal, fls. 218/221, com
base na escrituração e demais documentos e controles apresentados pelo contribuinte, foram
elaborados os Demonstrativos da Movimentação de Compras, Vendas e Estoques, relativamente
às quantidades e valores financeiros, o que resultou na apuração de diferenças nos períodos de
agosto a outubro de 1997, julho a dezembro de 1998, janeiro a junho e setembro de 1999,
conforme indicado nos quadros demonstrativos das diferenças apuradas na movimentação de
estoques.
Essas diferenças apuradas foram tratadas como receitas omitidas, cujos valores
deram origem a base de cálculo para a constituição do crédito tributário de oficio, resultando na
lavratura dos seguintes autos de infração:
 IRPJ e reflexos na Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (processo no
10875.003340/2002-27, julgado em 2a instância em 11/3/2009, Ac. 1401-
00.015, negado provimento ao recurso do ofício);
 PIS (10875.003342/2002-16, julgado em 2a instância em 26/8/2014, Ac.
1802-002.280, negado provimento ao recurso voluntário);
 Cofins (processo 10875.003343/2002-61 – em julgamento de 2a instância);
 PIS Substituição Tributária (processo no 10875.03344/2002-13 – em
análise), e
 Confins Substituição Tributária (processo no 10875.003345/2002-50,
julgado em 2a instância em 8/5/2012, Ac. 1803-01-296, dado provimento
parcial ao recurso voluntário).
Assim, é evidente que há uma estreita relação entre a matéria aqui tratada e a
abordada nos demais processos retro citados (inclusive quase todos já foram julgados por este
conselho administrativo). No entanto, nem todas as conclusões nos acórdãos daqueles processos
se aplicam ao presente.
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

No caso do processo no 10875.003340/2002-27, Ac. 1401-00.015, foi negado
provimento ao recurso do ofício, que cancelou a exigência fiscal por ter havido erro na apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, que foi apurado de forma mensal, quando deveria ser
anual. O mérito da autuação não chegou sequer a ser apreciado.
Os processos 10875.003343/2002-61 e no 10875.003342/2002-16 também
decorrem da mesma apuração de omissão de receita, onde foram lançadas as contribuições para o
PIS e a Cofins.
Por sua vez, neste e no processo de no 10875.003345/2002-50 estão sendo
cobradas, respectivamente, diferenças das contribuições para o PIS e a Cofins, no regime de
substituição tributária. O contribuinte apresentou basicamente os mesmos argumentos para
contrapô-los, tanto na impugnação da exigência, quanto no recurso voluntário.
O processo no 10875.003345/2002-50 foi apreciado pela 3a turma especial deste
Conselho em 8/5/2012, acórdão 1803-01-296, tendo decidido, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para excluir da tributação da Cofins as diferenças apuradas nas
vendas de óleo diesel e gasolina a partir dos fatos geradores de 1o/2/1999.
Destarte, adoto no presente voto os mesmos fundamentos e conclusões do
julgamento em segunda instância do processo no 10875.003345/2002-50 (Ac. 1803-01-296), com
a alteração promovida no exame dos embargos de declaração (Ac. 1803-001.973), por concordar
com os seus fundamentos, os quais transcrevo, in verbis:
(...)
Alega a recorrente em síntese:
a) Que o índice oficial de quebra (0,6%) pode sofrer bruscas variações em virtude
das temperaturas locais e também em função da elevada capacidade de armazenamento;
b) Que houve equívoco na consideração de notas fiscais de faturamento antecipado
da Petrobrás nos meses de abril e maio de 1999, que resultam em equívocos na apuração
das omissões de receitas;
c) Que a exemplo do IRPJ e CSLL a COFINS não pode incidir sobre parcelas de
faturamento ainda não recebidas (inadimplência) e que não integram o seu faturamento;
d) Que a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório devendo ser aplicada a
multa de mora de 20% já que a recorrente forneceu e prestou todas as informações para
o lançamento;
e) a ilegalidade da taxa SELIC a título de juros de mora.
Inicialmente impende realçar que embora o presente processo tenha se originado nas
mesmas provas de convicção do lançamento de IRPJ e CSLL (10875.003340/2002-27),
não se lhe pode dar a mesma decisão.
Com efeito, conforme se observa da decisão de primeira instância que deu
provimento à impugnação da contribuinte, decisão mantida pelo CARF ao julgar o
recurso de ofício através do Acórdão 140100.015, de 11/03/2009, da 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara da 1a SEJUL, não houve análise do mérito das diferenças
(omissão) apuradas.
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

A decisão de primeira instância mantida pela Egrégia 1a Turma da Quarta Câmara,
cancelou a exigência do IRPJ e CSLL tão somente com base na ausência da correta
apuração da base de cálculo, realizada equivocadamente pela autoridade fiscal de forma
mensal quando a apuração nos anos calendários 1997, 1998 e 1999 era anual.
Destarte, devem ser apreciadas as alegações da recorrente sobre o mérito das
diferenças de estoques e vendas apuradas no lançamento de ofício da COFINS.
Neste aspecto não assiste razão à interessada.
Conforme a bem lançada decisão de primeira instância, não logrou a recorrente
apresentar elementos sólidos e convincentes de que teve quebras excepcionais em seus
estoques de combustíveis, capazes de infirmar o levantamento físico dos estoques e
pelos quais apurou a autoridade fiscal sensíveis diferenças seja de compras como de
vendas nos anos calendários 1997, 1998 e 1999.
As quebras e perdas de mercadorias revendidas, acima dos níveis tolerados até
mesmo por normas infralegais expedidas pelas autoridades responsáveis pela
fiscalização e normatização como é o caso dos combustíveis, devem estar
suficientemente comprovadas para atender as exigências de sua dedução para apuração
dos resultados e também apurar o efetivo faturamento realizado para fins de incidência
das contribuições de PIS/COFINS.
Assim, meras alegações sobre supostas quebras nos estoques de combustíveis em
virtude de oscilações de temperatura ou até pelo tamanho dos tanques de armazenagem
não são capazes de alterar o resultado do minucioso levantamento físico/fiscal e contábil
realizado pela autoridade fiscal.
Do mesmo modo, não tem sentido as alegações sobre diferenças entre o faturamento
antecipado ou venda para entrega futura, pois como a decisão de primeira instância
deixou assentado, a transferência de um mês (abril/99) para o mês seguinte (maio/99),
apenas modificaria a diferença do mês subsequente.
As alegações constantes do item “c”, “d” e “f” não podem ser conhecidas pois não
foram deduzidas na inicial, estando preclusas nos termos do art. 16, III e § 4o do
Decreto no 70.235/72.
No entanto, aspecto relevante passou ao largo das discussões passando despercebido
seja por parte da autoridade fiscal seja da própria recorrente.
Com efeito, com o advento da Lei no 9.718/98, ocorreu sensível alteração na
tributação do PIS/COFINS sobre combustíveis e derivados de petróleo, segundo diretriz
do art. 4o e 17: (verbis)
Art. 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam
obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e comerciantes
varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o
preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - em relação aos arts. 2o a 8o, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999;
Determinou assim a norma tributária, que as refinarias de petróleo ficariam a partir
de 1o de fevereiro/99, na condição de substitutas tributárias, responsáveis pelo
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

recolhimento das contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, incidentes sobre toda a cadeia de produção.
Assim, a sujeição passiva tributária passou a ser atribuída às refinarias de petróleo e
não mais às distribuidoras de combustível como era na vigência das normas anteriores
que regiam a matéria.
Destarte, não tem sentido exigir a COFINS sobre supostas diferenças apuradas a
partir de Fevereiro/1999, sobre as vendas de derivados de petróleo por parte de
distribuidoras.
Diante desta constatação, devem ser canceladas as exigências de COFINS sobre a
omissão de receitas de óleo diesel e gasolina dos fatos geradores a partir de 01/02/1999
(inclusive).
No que tange as diferenças apuradas em relação ao Álcool Hidratado e Anidro, não
se aplica a mesma regra, pois a sua tributação permaneceu a cargo das distribuidoras
mesmo com o advento da Lei no 9.718/98.
Com relação a taxa SELIC a matéria é objeto de súmula do CARF, com o seguinte
teor e que vincula os julgados desta turma por determinação regimental:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Ante o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso e excluir da tributação
da COFINS as diferenças apuradas nas vendas de ÓLEO DIESEL e GASOLINA a
partir dos fatos geradores 01/01/1999 (inclusive).
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração,
questionando:
Analisando o inteiro teor da decisão recorrida, constata-se a existência de contradição
entre o dispositivo e a conclusão do voto.
Enquanto o dispositivo indica que foi dado provimento parcial ao recurso voluntário
para "excluir do lançamento, as exigências de COFINS relativas às omissões dc óleo
diesel e gasolina, a partir dos fatos geradores 01/02/1999" a parte fínal do voto aponta
que devem ser excluídos os valores apurados "a partir dos fatos geradores 01/01/1999
(inclusive)".
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento
do presente recurso para sanar o vício existente na conclusão do voto.
Em 21/10/2013, o presidente substituto da 3a Turma Especial da 4a Câmara
acolheu os embargos, o que ensejou a apreciação da matéria pelo colegiado, em decisão
consubstanciada no acórdão 1803-001.973. de 7/11/2013, conclusivo nos seguintes termos:
Diante do exposto, concluiu a turma julgadora por exonerar as exigências de PIS e
COFINS sobre as receitas omitidas a partir do fato gerador 01 de Fevereiro de 1999.
Destarte, em todas os tópicos em que se menciona a exclusão das exigências do PIS
e COFINS sobre receitas omitidas de gasolina e óleo diesel deve ser considerada a data
de 01/02/1999 (inclusive).
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.614 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.003344/2002-13

Ante o exposto, deve-se considerar retificada a ementa e a parte final do voto
condutor do Acórdão 180301.296, de 08/05/2012, sem qualquer alteração no seu
resultado.

Conclusão.
De todo o exposto, encaminho meu voto no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para excluir da tributação da contribuição para o PIS Substituição
Tributária as diferenças apuradas nas vendas de óleo diesel e gasolina a partir dos fatos geradores
1o/2/1999 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital